Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-58.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Administrativo e consumidor. Recurso inominado. Ação declaratória de nulidade de multa por violação do hidrômetro. Legalidade da cobrança. Multa. Cabimento. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de multa decorrente de suposta violação do hidrômetro, em setembro de 2020, e cobrada em dezembro de 2024, realizada com base em relatório técnico da concessionária de serviço público. A autora alega que a infração não foi por ela cometida, que o hidrômetro se encontrava intacto quando vistoriado em 2024, e que não foi devidamente notificada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a validade da cobrança de multa e de consumo evadido com base em laudo técnico elaborado pela prestadora de serviço.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
5. O laudo técnico constante do processo (ID 74873192) aponta, com base em vistoria no local, realizada em 18/09/2020, que o hidrômetro se encontrava danificado, com um furo no visor do hidrômetro e sem o lacre do Inmetro e com a engrenagem interna travada (fl. 6), circunstâncias que justificam a imposição de multa e a estimativa de consumo evadido.
6. A imposição de multa por violação do equipamento encontra respaldo no Decreto Distrital no 26.590/2006, regulamentador da Lei no 442/1993, e na Resolução Adasa no 14/2011, que atribui ao usuário a responsabilidade pela guarda e integridade do hidrômetro.
7. A substituição do equipamento em momento posterior não invalida a constatação de dano no momento da vistoria e tampouco descaracteriza o fato gerador da sanção aplicada.
8. Em que pese a recorrente alegar que a vistoria foi acompanhada por terceira pessoa, a autora foi notificada da infração e cientificada da abertura de processo administrativo, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (ID 748731920, fl. 14 e fl. 20).
9. A cobrança de consumo evadido, estimada com base no padrão de consumo do imóvel, mostra-se razoável (ID 74873190, fl. 5).
10. A r. sentença não merece reparo.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
14. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários à defensora dativa que atuou em defesa da recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários da advogada nomeada no valor de R$ 600,00.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.